Tribunal: STF
Processo: HC 241432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 896.878/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. Na espécie, o Juízo de origem decretou a constrição cautelar do acusado, pois ele é reincidente específico.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese, que:



    3. No presente caso, acusa-se o peticionário de realizar furto, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva e na sentença penal condenatória. Veja que o magistrado entendeu por bem decretar a prisão preventiva em desfavor do peticionário, para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, mantendo a segregação na sentença, negando o direito de o paciente recorrer em liberdade.



    4. Contudo, para o decreto de prisão preventiva - em qualquer hipótese - imprescindível o estrito juízo de adequação e necessidade contido no art. 282, § 6º, do Código Penal, sendo a privação provisória de liberdade medida extrema que constitui a ultima ratio do sistema de medidas cautelares. Justamente por estes motivos, seria de rigor a consideração pelo MM. Juízo quanto à aplicação (ou não) de medidas cautelares alternativas ao peticionário, o que não ocorreu. As particularidades do caso concreto são favoráveis ao peticionário, posto que possui trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa.



    5. Além do mais, o fato de ter sido prolatada sentença condenatória não retira a presunção de inocência do acusado, ou seja, não basta por si só para negar o direito de recorrer em liberdade, haja vista que há pendência de recurso defensivo.



    6. Ademais, a decisão proferida pelo Juízo de piso é abstrata e se restringe a mencionar a condição de reincidente do peticionário, salientando que a prisão é o único meio de contê-lo na prática delitiva, o que não merece prosperar, posto que o fato do peticionário ser reincidente não constitui fundamento válido, haja vista que o delito não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e o objeto da res furtiva é de valor reduzido, já devidamente restituído a vítima (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    1. Seja concedido o direito do paciente recorrer em liberdade da sentença penal condenatório, revogando-se a prisão preventiva, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura, com base no princípio da última ratio e proporcionalidade; caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; (trata-se de delito sem violência ou grave ameaça a pessoa, cujo peticionário detém residência no distrito da culpa e labor lícito, bem como que a res furtiva é de valor extremamente baixo e já foi devidamente restituída a vítima, tendo a instrução processual já sido encerrada).



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    Conforme já apontado na decisão vergastada, o Juízo de origem decretou a constrição cautelar do acusado, pois ele é reincidente específico, e assim consignou:



    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pelo modus operandi do crime, bem como pela renitência nos crimes contra o patrimônio. Importante ressaltar que, conforme certidão de fls. 57, LUÍS HENRIQUE teve sua pena julgada extinta, diante do integral cumprimento, aos 30 de outubro de 2023, ou seja, menos de um mês atrás (fl. 139, grifei).



    Na sentença condenatória, a constrição cautelar foi mantida, “ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou a decretação e manutenção da prisão preventiva” (fl. 36).



    A esse respeito, urge consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    Confiram-se:



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-3). 



    De fato, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.460 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.323 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública evidenciada pela necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022; HC 218759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022. [...] 3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 7. Agravo interno desprovido (RHC 226.946 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/5/2023).



    No caso, conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, trata-se de acusado reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, cirunstâncias que, no meu entendimento, justificam a manutenção da segreação cautelar.



    A propósito, transcrevo excertos da senteça condenatória referentes à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional:



    Pois bem; atinente à conduta imputada a LUÍS HENRIQUE, nota-se que o acusado se enquadra no conceito de fato típico, antijurídico e culpável, sendo a condenação pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, medida de rigor.



    Reputo que, no tocante ao furto qualificado, há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável. Assim, plenamente convicto pela condenação de LUÍS HENRIQUE DA SILVA, por infração ao art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do mesmo estatuto.



    Na primeira fase da dosagem, em atenção às regras do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta MAUS ANTECEDENTES, pois há condenação transitada em julgada posterior ao caso em tela (fls. 38: Proc. 0004413-66.2015.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 39: Proc. 0007056-70.2010.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã; fls. 40: Proc. 0007057-55.2010.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã;). Assim, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto) e parto de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Já na segunda etapa da aplicação de pena, não há atenuantes do art. 65 do Estatuto Repressor. Todavia, vislumbro a agravante genérica da REINCIDÊNCIA (fls. 40: Proc. 0008020-63.2010.8.26.0637 da Vara Criminal de Tupã). Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea. Logo, fixo a pena intermediaria em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Por fim, no terceiro estágio do procedimento dosimétrico, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    [...]



    Tendo em vista a REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA e os MAUS ANTECEDENTES, não há que se cogitar na substituição da pena privativa de liberdade de liberdade pelas restritivas de direitos, pela expressa vedação do art. 44, inciso III , do Código Penal - pois não se trata de medida suficiente e adequada à prevenção e reprovação. Ademais, considerando que os mesmos motivos adrede, inviável a concessão de sursis, conforme o art. 77 do Estatuto Repressor.



    Atinente ao regime inicial do cumprimento de pena, forçosa a opção pelo sistema FECHADO, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. De acordo com a argumentação esposada alhures, há prova documental das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes TRÊS condenações anteriores), bem como da reincidência certificada. Não há margem, portanto, para a incidência da Súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    De mais a mais, colige-se da vasta folha de antecedentes que as terapêuticas penais anteriores, consistentes em regimes mais brandos, não surtiram efeito para evitar a reiteração delitiva por parte de LUÍS HENRIQUE. Assim, em que pese o quantum de pena ser inferior a quatro anos, não existem motivos concretos para a concessão de regime aberto ou semiaberto, uma vez que o sistema fechado se afigura como o único possível para a reprovação e prevenção.



    [...]



    2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou a decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 98/102 e 232/233), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO a LUÍS HENRIQUE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.



    [...]



    4) Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. De mais a mais, na esteira das decisões mencionadas adrede, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, na medida em que tem reiterado a prática de crimes contra o patrimônio neste Município e Comarca de Tupã inclusive com demonstração de MAUS ANTECEDENTES e REINCIDÊNCIA. Referidos dados exigem a adoção de medida extrema para assegurar a segurança e tranquilidade da sociedade e evitar a renitência criminosa do increpado.



    5) Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ, bem como pelas Súmulas 716 e 717 do Excelso Pretório. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos previstos na legislação de regência.



    6) A negativa do direito em recorrer em liberdade no item adrede, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.



    [...] (doc. 2, pp. 9, 11 e 14-15 - grifos meus e no original). 



    Nesse contexto, regitro que o STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado.



    Com essa perspectiva, anoto os seguintes julgados:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 198.750 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator